Tribunal: TJBA
Processo: 8000640-37.2025.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000640-37.2025.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE

Advogado(s)
:

APELADO: LEONARDO TADEU SILVA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MESSIAS JOSE DAS VIRGENS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 012/2001. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. SENTENÇA DE CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de São Sebastião do Passé contra sentença que, em sede de mandado de segurança impetrado por servidor público municipal, concedeu parcialmente a segurança para determinar a implementação de progressão funcional com base na Lei Municipal nº 012/2001, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes a partir da data da impetração. O Apelante busca a reforma integral do julgado, sustentando a natureza discricionária do ato, a ausência de comprovação dos requisitos pelo servidor e a vedação ao pagamento de valores em sede de mandado de segurança.

2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar se: (a) a progressão funcional por merecimento, prevista na Lei Municipal nº 012/2001, constitui direito subjetivo do servidor, mesmo diante da inércia da Administração Pública em regulamentar e realizar a necessária avaliação de desempenho; (b) a concessão judicial da progressão representa violação ao princípio da separação dos poderes por adentrar no mérito do ato administrativo (discricionariedade); (c) a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) constitui óbice à implementação do direito pleiteado; e (d) é cabível, em mandado de segurança, a condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias a contar da data da impetração.

3. A omissão da Administração Pública em regulamentar ou proceder à avaliação de desempenho, requisito previsto em lei para a progressão funcional por merecimento, não pode servir como pretexto para negar um direito legalmente assegurado ao servidor. A inércia do ente municipal em cumprir seu dever de avaliar o desempenho funcional de seus servidores tem como consequência o suprimento de tal requisito, tornando-se exigível para a concessão da vantagem apenas o preenchimento do critério objetivo temporal, qual seja, o interstício de 730 (setecentos e trinta) dias de efetivo exercício no cargo, conforme previsto no art. 11 da Lei Municipal nº 012/2001.

4. Não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes. O Poder Judiciário, ao determinar a implementação da progressão funcional, não está a substituir a Administração em seu juízo de conveniência e oportunidade, mas, sim, a exercer o controle de legalidade sobre uma omissão ilegal do Poder Público, garantindo a eficácia de um direito previsto em lei e que foi obstado pela inércia administrativa.

5. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.075, a superação dos limites orçamentários estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal não impede a concessão de progressão ou promoção funcional, por se tratar de despesa obrigatória de caráter continuado, decorrente de determinação legal, enquadrando-se na exceção prevista no art. 22, parágrafo único, I, da Lei Complementar nº 101/2000.

6. A sentença recorrida encontra-se em perfeita conformidade com o disposto no art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009, que autoriza expressamente o pagamento das vantagens pecuniárias asseguradas em mandado de segurança a partir da data de ajuizamento da inicial. Tal disposição não conflita com os enunciados das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, que vedam apenas a utilização do
writ
como ação de cobrança de valores pretéritos à impetração.

7. Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e não providos, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000640-37.2025.8.05.0239, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ e como Apelado LEONARDO TADEU SILVA CERQUEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e à Remessa Necessária, nos termos do voto da Relatora.